Tribunal: TJDFT
Processo: 0710230-18.2019.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. ESTADO EMOCIONAL DO RÉU QUE NÃO CONSTITUI EXCLUDENTE DE ANTIJURIDICIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA.
1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu contra sentença condenatória.
2 – Ameaça. Art. 147 do CP (Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave). O réu, em 03 de abril de 2019, por meio de ligação telefônica, ameaçou de morte a vítima Raimundo, afirmando que iria arrancar o seu pescoço e enfiar a faca no seu coração. Em 06 de maio as ameaças se repetiram, ocasião em que o réu se utilizou das mesmas palavras. A vítima Raimundo ratificou as declarações prestadas na ocorrência policial, declarando em juízo que se sentiu ameaçado pelas ligações e fotografias enviadas a si, salientando que o réu teria dito. Não obstante o descontentamento que o réu sofria por ocasião do fato, em razão da separação recente com a companheira da vítima, não há justificativa legal (excludente de antijuridicidade) que resulte em exclusão do crime. A alegação de que a vítima proferiu palavras que o irritaram não restou demonstrada, nem constitui pretexto para a ameaça.
3 – Materialidade a autoria. Não resta dúvida sobre a materialidade de autoria do crime imputado ao réu. Os “prints” de mensagens apresentados no processo são confirmados pelos depoimentos da vítima e das testemunhas e são coerente em demonstrar que os fatos ocorreram como descritos na denúncia (Documentos ID 22013301 e 22013301). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Apelação criminal conhecida, mas não provida.